Tribunal: TJDFT
Processo: 0724088-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724088-12.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/85, há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e arrendador mercantil e o possuidor do veículo pelo pagamento do IPVA. 2. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade do credor fiduciário, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e comprovar que, tendo o arrendatário/devedor fiduciário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo. 3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que a baixa de gravame registrado no SNG seria suficiente para afastar a responsabilidade tributária da instituição financeira sobre fatos geradores de IPVA ocorridos em momentos posteriores ao registro, uma vez que configuraria a transmissão da propriedade do veículo; c) artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional, afirmando que, uma vez ausente a propriedade sobre o veículo alienado fiduciariamente, não haveria que se falar em hipótese de incidência de IPVA. Aduz que o presente feito deve ser suspenso em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de se imputar ao credor fiduciário o encargo tributário do IPVA – tema 1.153 do STF – e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e reiterando o pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1.153/STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.153/STF, nada a prover, porquanto ausente determinação de sobrestamento pela Suprema Corte. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024